Tribunal: TJES
Processo: 5003086-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003086-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: ANANIAS RODRIGUES DE SOUZA e outros (3)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003086
-
94
.2020.8.08.00
00

AGRAVANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A – BANDES

AGRAVADO
S
:
ANANIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A – BANDES

em face da decisão constante no evento 808663, que, nos autos dos embargos à execução opostos por
ANANIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS
,
deferiu a atribuição de efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, evento 808660, o recorrente alega, em resumo, a ocorrência de decisão
extra petita
pois foi concedido efeito suspensivo nos embargos à execução sem pedido dos embargantes nesse sentido, violando-se os artigos 942 e 919 do CPC.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja suspenso o pronunciamento recorrido. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento objurgado.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
deferido
(evento 839632).

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (evento 1202089).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de maio de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003086
-
94
.2020.8.08.00
00

AGRAVANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A – BANDES

AGRAVADO
S
:
ANANIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A – BANDES

em face da decisão constante no evento 808663, que, nos autos dos embargos à execução opostos por
ANANIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS
,
deferiu a atribuição de efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, evento 808660, o recorrente alega, em resumo, a ocorrência de decisão
extra petita
pois foi concedido efeito suspensivo nos embargos à execução sem pedido dos embargantes nesse sentido, violando-se os artigos 942 e 919 do CPC.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja suspenso o pronunciamento recorrido. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento objurgado.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
deferido
(evento 839632).

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (evento 1202089).

Pois bem.

É cediço que, nos termos do artigo 919, do CPC, “
os embargos à execução não terão efeito suspensivo
”. Já, § 1º, do mesmo dispositivo, estabelece que “
o
juiz poderá,
a requerimento do embargante
, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

No presente caso, denota-se da inicial dos embargos à execução que os embargantes, ora agravados,
não formularam pedido de atribuição de efeito suspensivo
.

Nesse passo, além de o efeito suspensivo ter sido concedido de ofício pelo magistrado singular, em confronto com a previsão insculpida no § 1º, do artigo 919, do CPC, o pronunciamento recorrido também padece de vício por conceder provimento que sequer fora requerido, assistindo razão, portanto, ao recorrente.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA PETIÇÃO DE EMBARGOS. EXIGÊNCIA IMPOSTA PELO §1º DO ART. 919 DO C.P.C.. EXCEPCIONAL EFEITO QUE É AFASTADO
. JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA PELO AGRAVANTE. IMPUGNAÇÃO PELA AGRAVADA. NECESSIDADE DE EXAME PELO JUIZ. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJSP; AI 2143925-25.2020.8.26.0000; Ac. 13948015; Santana de Parnaíba; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes; Julg. 10/09/2020; DJESP 17/09/2020; Pág. 2183)

___________

EMENTA: E
MBARGOS DO DEVEDOR RECEBIDOS NO EFEITO SUSPENSIVO. A
USÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. DECISÃO
EXTRA PETITA
. DESCONSTITUIÇÃO
. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução encontra-se condicionada a requerimento expresso do embargante, ex vi do disposto no art. 919, § 1°, do CPC. Caso em que não foi veiculado pedido expresso de suspensão do feito executivo, razão pela qual deve ser afastada a determinação de ofício pelo juízo
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0324.17.013463-3/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2018, publicação da súmula em 11/05/2018)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE.

O art. 919, §1º, CPC/15 exige, expressamente, o requerimento da Embargante para atribuição do efeito suspensivo.
Vedado ao Magistrado a atribuição, de ofício, do efeito suspensivo, sob pena de desrespeito ao princípio dispositivo e à lei
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.029195-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2017, publicação da súmula em 08/09/2017).

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para determinar que os embargos à execução opostos pelos agravados tramite sem o efeito suspensivo.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003086
-
94
.2020.8.08.00
00

AGRAVANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A – BANDES

AGRAVADO
S
:
ANANIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
EFEITO SUSPENSIVO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO

– RECURSO PROVIDO.

1
.
“O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Inteligência do § 1º, do artigo 919, do CPC.

2.
Caso concreto, em que o efeito suspensivo foi indevidamente concedido de ofício pelo magistrado singular, em confronto com a previsão insculpida no § 1º, do artigo 919, do CPC.

3.
Recurso provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do recurso e dar-lhe provimento.